Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-79.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA E CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DIÁRIA. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUROS. PROTEÇÃO MECÂNICA E NOTA GARANTIDA. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 492 do Código de Processo Civil (CPC) consagra o princípio da congruência (adstrição ou correlação). Estabelece que a decisão judicial deve se limitar ao que foi pedido, sob pena de nulidade. A sentença extra petita é aquela em que o juiz decide matéria não submetida à sua apreciação e concede providência diversa da postulada pelas partes. Por sua vez, a sentença citra petita (ou infra petita) é aquela em que o juiz deixa de analisar algum pedido do autor ou deixa de enfrentar algum fundamento de defesa do réu. Em ambos os casos há erro de procedimento (error in procedendo), o que enseja a invalidação da decisão.
2. A sentença limitou-se a analisar a abusividade dos juros moratórios e deixou de se manifestar quanto à nulidade das cláusulas contratuais questionadas. Além disso, reconheceu a validade de cobrança de tarifa de registro que sequer integra o objeto do processo. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade parcial da sentença.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29 e art. 52). Nessa linha, o Superior de Tribunal de Justiça, em maio de 2004, sintetizou o seguinte entendimento: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
4. Os juros moratórios têm natureza jurídica indenizatória: é uma compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação. Os juros remuneratórios, por sua vez, têm a finalidade de remunerar o capital emprestado. Por essa razão, o tratamento jurídico de ambos é distinto, especialmente quanto à possibilidade de capitalização.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês e 12% ao ano (Súmula 379 e Tema Repetitivo 52).
6. Na hipótese, a taxa mensal de juros moratórios prevista no contrato é de 0,433% ao dia. Significa dizer que, em caso de inadimplemento contratual, a taxa mensal de juros moratórios será de aproximadamente 12,99% ao mês, percentual que supera em mais de doze vezes o limite de 1% ao mês, admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância evidencia a abusividade da cláusula contratual, de modo que deve ser readequada.
7. O art. 39, inciso I, do CDC estabelece que a venda casada é prática abusiva. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), consolidou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Portanto, a cobrança de seguros em contratos bancários é cabível, desde que assegurada a liberdade de contratação do consumidor, sob pena de configurar venda casada.
8. O acervo probatório indica que o consumidor contratou livremente os seguros. A instituição financeira apresentou instrumentos contratuais próprios para cada seguro, celebrados de forma individualizada, com identificação específica do produto, indicação do valor do prêmio, vigência da cobertura e assinatura eletrônica do consumidor, acompanhada de registro de assinatura, com indicação de data e horário. Além disso, não houve impugnação específica quanto à autenticidade, ao conteúdo ou à regularidade dos contratos apresentados. O apelante limitou-se a deduzir alegações genéricas de que as contratações não teriam sido objeto de instrumentos contratuais próprios, o que configuraria venda casada. Desse modo, não houve irregularidade na contratação dos seguros.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.